Tribunal: TJDFT
Processo: 0731818-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPA DEMONSTRADA. CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO. FAIXA DE PEDESTRES. DÚVIDA RAZOÁVEL. AFASTAMENTO. APLICABILIDADE DAS MAJORANTES DO ARTIGO 302, §1o, AO DELITO QUALIFICADO DO ARTIGO 303, §2o. COMPATIBILIDADE NORMATIVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEUTRA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM ALTERAÇÃO DA PENA.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 303, §§1o e 2o, c/c artigo 302, §1o, incisos I e II, todos da Lei no 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e à proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática de lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez, majorada pela ausência de habilitação e prática em faixa de pedestres.
II – Questões em discussão:
2. As questões recursais submetidas à apreciação consistem em analisar: i) o pedido de absolvição do apelante quanto à imputação do artigo 303, §2o, do CTB, por ausência de prova suficiente da culpa; ii) subsidiariamente, a exclusão das causas de aumento previstas no artigo 302, §1o, incisos I e II, do CTB, sob alegação de inaplicabilidade ao tipo qualificado do §2o do artigo 303.
III – Razões de decidir:
3. Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez. A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, teste do etilômetro que acusou 0,63 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, laudo de exame de corpo de delito atestando fratura de fêmur esquerdo com incapacidade superior a trinta dias, e demais elementos documentais que se harmonizam com a prova oral produzida em juízo.
4. A autoria é incontroversa, confirmada pela confissão parcial do próprio apelante, que reconheceu conduzir motocicleta sem habilitação, após ingerir bebida alcoólica, e que o teste do etilômetro resultou positivo. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência corroboraram que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez, consistentes em olhos avermelhados, forte odor etílico e fala desarticulada.
5. A culpa do apelante decorreu diretamente de sua decisão consciente de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, em estado de inaptidão psicomotora, associada à ausência de habilitação, circunstâncias determinantes para o acidente e para as graves lesões sofridas pela vítima. A alegação defensiva de que a vítima teria ingressado abruptamente na via não afasta a responsabilidade do condutor, que tinha o dever de manter velocidade compatível, distância de segurança e atenção redobrada, deveres esses comprometidos pelo estado de embriaguez e pela imperícia decorrente da falta de habilitação.
6. As causas de aumento previstas no artigo 302, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro são plenamente aplicáveis ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez, conforme expressa disposição do artigo 303, §1o, que prevê o aumento da pena quando o agente incorrer em quaisquer das hipóteses descritas no §1o do artigo 302. Tal interpretação decorre de leitura sistemática e harmônica do diploma de trânsito, sendo reforçada pela redação do §2o do artigo 303, que expressamente ressalva a aplicação das demais penas previstas no artigo, ao dispor que a pena qualificada incide "sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo".
7. Quanto à majorante relativa à prática do delito em faixa de pedestres (artigo 302, §1o, inciso II, do CTB), deve ser afastada por ausência de prova robusta e inequívoca.
IV – Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido, sem alteração na pena fixada na sentença.